Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701142-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: REDECARD S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pereira Distribuidora de Bebidas Ltda em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, apesar de não conhecer dos aclaratórios opostos pela agravada e condená-la ao pagamento de multa de 2% em razão do seu manifesto caráter protelatório (art. 1.026, § 2o, do CPC), indeferiu o pedido de expedição de alvará dos valores bloqueados, sob o fundamento de que [...] a parte executada REDCARD S/A. interpôs exceção de pré-executividade, apesar de ter sido rejeitada, abre-se a possibilidade de apresentação de um novo recurso, razão pela qual na decisão anterior de ID 229629667 foi determinada a expedição do alvará após a preclusão [...]. Alega a agravante, em síntese, que inexiste fundamento jurídico para que se aguarde a preclusão/trânsito em julgado da decisão que rejeitou a exceção de pré-executivdade, pois a matéria referente à constituição do crédito já teria sido objeto de anterior agravo de instrumento que transitou em julgado estando, portanto, coberto pelo manto da coisa julgada; requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse determinada a liberação dos valores bloqueados e, no mérito, a confirmação da decisão. Em decisão monocrática de ID 70307650, o pedido de antecipação da tutela foi deferido. Na petição de IDs 71247258 e 71393562, a Agravante informou que já houve o pagamento integral do débito, assim como requereu o arquivamento dos autos originários. DECIDO. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), "deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Res. n.o 20/2021), e NEGO-LHE SEGUIMENTO. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora